Tribunal: TJBA
Processo: 8001195-06.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001195-06.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GISELE ALVES GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VICTOR DE ALBUQUERQUE FEIJO FONSECA, MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO
RE 1.140.005/RJ-RG (TEMA 1.002).
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ.
POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO DEMANDAR CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE O QUAL PERTENÇA.

ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA 1.002 EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº
8001195-06.2019.8.05.0032
,
oriundo da comarca de Brumado,

em que figuram, como apelante,
GISELE ALVES GOMES
e, como apelados,
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

interposta
,
pelas razões contidas no voto condutor.